Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTIGO 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, E ARTIGO 309, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ARQUIVAMENTO. VIABILIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Arquivado o Termo Circunstanciado, instaurado para apurar a prática do crime previsto no artigo 303, § 1° c/c 302, §1°, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, inviável o delito tipificado no artigo 309, do mesmo diploma legal, persistir como delito autônomo.
2. A conduta de dirigir veículo automotor sem permissão ou habilitação, embora conduta autônoma, no caso, como se trata também de causa de aumento de pena, atrelada ao delito principal, qual seja, lesão corporal culposa, fica por esta absorvida.
3. Reclamação improcedente.